Tribunal: CARF
Processo: 13888.723112/2018-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723112/2018-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.077 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
JOAO MARTINS NOGUEIROL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/04/2018
CIGARRO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. DOCUMENTAÇÃO DE
REGULAR IMPORTAÇÃO. AUSÊNCIA.
Constitui infração às medidas de controle fiscal, a aquisição, o depósito, a
posse ou o transporte de cigarros de procedência estrangeira sem
documentação probante de sua regular importação, sujeitando-se o infrator à
multa prevista no art. 3o, do Decreto-Lei no 399/1968, independendo a
caracterização da infração da propriedade dos cigarros. Súmula CARFn° 90.
FATOS INCONTROVERSOS. PRECLUSÃO.
Considera-se preclusa a matéria que não foi objeto de contestação, no momento
processual definido para tal mister.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D'Arc Diniz e Amaral e Lara Moura Franco Eduardo. Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723112/2018-83
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.077 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723112/2018-83

Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/CTA:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls 02/15) lavrado em desfavor
de JOÃO MARTINS NOGUEIROL, com exigência de multa regulamentar
pela apreensão de cigarros de procedência estrangeira sem regular comprovação
de importação, no valor de R$ 14.880,00, referente à apreensão de 7.440 maços
de cigarro. Tal infração teve como fundamento legal os dispositivos previstos
“infração às medidas de controle fiscal relativas a fumo, charuto, cigarrilha e
cigarro de procedência estrangeira”, tendo sido aplicada a multa capitulada no
art. 3o, § único, do Decreto-lei no 399, de 1968 (com redação dada pelo art. 78
da Lei no 10.833, de 2003).
O mesmo Auto de Infração faz ainda a exigência de multa regulamentas de R$
5.000,00 por “embaraço à fiscalização, inclusive não atendimento à intimação”
previsto no art. 248, do Decreto n° 7.212, de 2010.
Conforme relato fiscal, o presente Auto de Infração trata da apreensão de
cigarros de fumo estrangeiros, que se encontravam na posse do ora
autuado, em virtude de estarem em circulação comercial em território
brasileiro sem prova de sua importação regular. Segundo tal documento,
foram encontrados em 03/04/2018, cigarros de procedência estrangeira sem a
devida comprovação de entrada em território nacional. As mercadorias foram
encontradas na residência do autuado, assim como na caçamba de veículo que
se encontrava dentro da garagem do referido imóvel.
O veículo em questão era um VW/Saveiro, 1.8, cor prata, placa DCD-5407,
pertencente (de acordo com informações do sistema Renavam) a CELSO
CESAR GRIPPA.
Desta forma, ficou este sujeito passivo elencado como solidário, mas apenas em
relação aos cigarros que se encontravam dentro de seu veículo: 3.300 maços,
que totalizam o valor de R$ 6.600,00.
O autuado CELSO CESAR GRIPPA foi cientificado da lavratura em
15/10/2018 (fl. 43), não constando dos presentes autos que tenha apresentado
manifestação em sua defesa.
O sujeito passivo JOÃO MATINS NOGUEIROL, por sua vez, foi
cientificado da multa em 16/10/2018 (fl. 46) e apresentou em 01/11/2018 a
impugnação de fls 48/51, instruída com os documentos de fls 53/75. Sua peça
de defesa manifesta-se relativamente aos seguintes pontos:
- Ilegitimidade Passiva – tendo em vista que não seria o real proprietário dos
cigarros apreendidos. Segundo sua defesa, o impugnante teria adquirido apenas
3 (três) caixas de cigarro, sendo que o restante da mercadoria pertenceria a
outras pessoas que empreenderam fuga no momento da abordagem policial;
- Violação aos Princípios Constitucionais da Capacidade Econômica, da
Proporcionalidade e da Razoabilidade – defende que os valores cobrados
seriam desproporcionais à capacidade contributiva do sujeito passivo, além de
que seriam desproporcionais em relação à conduta delituosa.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.077 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723112/2018-83

- Princípio da insignificância - .defende que a legislação atual prevê o
arquivamento de execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da
União, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 10.000,00 e por este motivo
solicita a exoneração da multa em questão.
Requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do Auto de Infração em
relação à impugnante.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
Auto de Infração, a DRJ/CTA decidiu pela improcedência do recurso administrativo
mencionado, em acórdão assim fundamentado, em síntese:

O tipo infracional abrangeria diversos núcleos, que representam as
condutas puníveis, quais sejam: adquirir, transportar, vender, expor à venda, ter
em depósito, possuir ou consumir fumo, cigarrilha e cigarro de procedência
estrangeira em situação irregular;

A mera posse de cigarros estrangeiros, sem documentação probante de sua
regular importação, encontra tipicidade no dispositivo imputado e comprova a
sujeição passiva;

Embora negando a propriedade das mercadorias, o impugnante concorreu
para a prática da infração, respondendo pela multa aplicada, a teor do art. 674, I,
do Regulamento Aduaneiro;

A responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do
responsável, não sendo, portanto, suficiente a alegação de boa-fé para afastar a
aplicação da penalidade;

As alegações apresentadas pelo interessado, relativas a problemas de
ordem financeira, na verdade, traduzir-se-iam como pedido de anistia, a qual só
pode ser concedida por expressa previsão legal;

Não haveria como se adequar à multa à capacidade contributiva do
autuado;

Não seria lícito à autoridade administrativa abster-se de cumprir as normas
e nem declarar sua inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio da
legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda;

A atuação do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil é estritamente
vinculada à legislação e inexiste lei que autorize a remissão de débitos tributários
em função de seu pequeno valor.
O contribuinte João Martins Nogueirol foi intimado acerca do Acórdão que julgou
a impugnação em 31/10/2019, conforme Aviso de Recebimento, anexado ao presente processo. Já
o sujeito passivo Celso Cesar Grippa foi intimado daquela decisão em 01/11/19, também
conforme Aviso de Recebimento, juntado aos autos.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.077 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723112/2018-83

Na sequência, em 29/11/2019, João Martins Nogueirol apresentou Recurso
Voluntário, conforme informação da unidade preparadora, alegando, em síntese, o seguinte:

Violação aos princípios constitucionais da capacidade econômica,
proporcionalidade e razoabilidade;

Após as apreensões de mercadorias, foi instaurado penal pela Vara de
Piracicaba, não podendo ser verificada a culpabilidade da propriedade das
mercadorias sem o trânsito em julgado do referido processo.
Não constam dos autos Recurso Voluntário apresentado por Celso Cesar Grippa.
São esses os fatos que se tem a relatar, resumidamente.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, recorre a este Conselho o sujeito passivo
João Martins Nogueirol, contra decisão da DRJ/CTA que manteve as seguintes penalidades
impostas via Auto de Infração:
(1) multa por infração às medidas de controle fiscal relativas a fumo, cigarro,
charuto de procedência estrangeira, prevista no art. 3o, § único, do DL no 399/1968, com redação
dada pelo art. 78 da Lei no 10.833/2003 – 2 reais por maço de cigarro;
(2) multa por impedimento ou embaraço à ação da fiscalização, inclusive não
atendimento à intimação – 5.000 reais.
Não foram suscitadas questões preliminares.
Verifico, ainda, que a multa por embaraço à ação fiscal não foi objeto de
impugnação, debruçando-se o Recurso Voluntário, ao que parece, sobre a autuação como um
todo.
No tocante ao mérito, repete-se argumento já apresentadas em sede da instância a
quo, relativamente à violação aos princípios constitucionais da capacidade econômica do
autuado, da proporcionalidade e da razoabilidade.
Quanto ao tema, considero assistir razão à decisão recorrida.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.077 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723112/2018-83

Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade, a
razoabilidade ou à adequação da multa à capacidade contributiva do sujeito passivo de multa
estabelecida em lei ou decreto-lei, necessariamente haveria que adentrar no mérito da
constitucionalidade da norma que estabelece a mencionada sanção, o que evidentemente supera a
competência dos órgãos de julgamento administrativos.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 21, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do
princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer outros princípios ou regras
constitucionais.
Incabível, portanto, acolher nesta esfera de Poder qualquer argumento que
implique invasão às competências reservadas ao Poder Judiciário.
Alega, ademais, o Recorrente, que há processo penal instaurado na Vara Federal
de Piracicaba. Em outras palavras, compreendi da colocação feita em recurso que, como não se
decidiu sobre a autoria no processo penal, seria ponto controvertido a imputação de penalidade
ao Recorrente.
Porém, dado importante quanto a este item de defesa reside no fato de não ter sido
acostado a estes autos quaisquer documentos relacionados à ação penal em questão ou à
inquérito policial, ou seja, esclarecedores de que o Recorrente não tenha cometido o delito ali
apurado. Apenas se depreende tratar-se a demanda mencionada de crime contra a ordem
tributária, sem qualquer dado mais seguro do desenrolar do processo judicial.
O mencionado Decreto-lei no 399/1968, por seu turno, em seus arts. 2o e 3o, com
redação dada pelo art. 78 da Lei no 10.833/2003, assim dispõem:
Art.
2o.
O Ministro
da
Fazenda
estabelecerá
medidas
especiais
de controle fiscal para o desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo
de fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira.
Art.. 3o. Ficam incursos nas penas previstas no artigo
344
do
Código Penal os que, em infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo
anterior adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em
depósito, possuírem ou consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.
Parágrafo
único. Sem
prejuízo
da
sanção
penal
referida
neste
artigo, será aplicada, além da pena de perdimento da respectivamercadoria, a multa de
R$2,00 (dois reais) por maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos
apreendidos.
Em face ao dispositivo acima citado, enseja a multa em questão guardar em
depósito ou estar de posse de cigarros de procedência estrangeira, independente de ser
proprietário da mercadoria ou não.

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.077 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723112/2018-83

Nesse mesmo sentido, dispõe a Súmula CARF no 90:
Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a posse e circulação de fumo, charuto,
cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, sem documentação comprobatória da
importação regular, sendo irrelevante, para tipificar a infração, a propriedade da
mercadoria. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)
Por outro lado, a teor da impugnação e do Recurso Voluntário, é fato inconteste
no processo administrativo que os maços de cigarro apreendidos estavam em poder do
Recorrente, situados em sua residência e em veículo estacionado na garagem desta.
Observe-se, ainda, que o texto da norma refere ser cabível a multa imposta, sem
prejuízo da sanção penal aplicável. Ou seja, os ilícitos penal e administrativo são independentes.
Assim, diante dos elementos contidos nos autos, inclusive em face ao conteúdo do
Recurso Voluntário, entendo que a posse dos cigarros desprovidos de documentação restou
configurada neste processo administrativo, motivo pelo qual procede a multa imposta.
Face a todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital